Tribunal: TJDFT
Processo: 0724924-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0724924-91.2025.8.07.0000 PACIENTE: CAIO CESAR PEREIRA DE SOUSA IMPETRANTE: LUIZ CARLOS BITTENCOURT, ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente da petição de ID 74547871. 2. Defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência, haja vista tratar-se de causídico de outro estado da federação. Atente-se a Secretaria para a disponibilização à advogada peticionante do link de acesso à Sessão, a fim de possibilitar a sustentação oral por videoconferência quando do julgamento do mérito do presente Habeas Corpus na próxima Sessão Ordinária, a realizar-se dia 7 de agosto de 2025 (quinta-feira), a partir das 13h30. Int. Brasília, 4 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.